Tribunal: TJSP
Processo: 2082140-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL - Imóvel em condomínio - Contrato escrito - Ação de despejo fundada no término do prazo contratual proposta por um dos coproprietários - Pretensão de obter em tutela de urgência a reintegração na área arrendada - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido e determina a inclusão dos coproprietários no polo ativo - Agravo interposto pelo autor - Requisitos do artigo 300 do

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL - Imóvel em condomínio - Contrato escrito - Ação de despejo fundada no término do prazo contratual proposta por um dos coproprietários - Pretensão de obter em tutela de urgência a reintegração na área arrendada - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido e determina a inclusão dos coproprietários no polo ativo - Agravo interposto pelo autor - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Indeferimento do pedido de tutela de urgência mantido - Pretensão de afastar a determinação de inclusão de litisconsortes no polo ativo - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Área arrendada localizada em imóvel rural indiviso - Desnecessidade de formação de litisconsórcio ativo entre os coproprietários para pleitear o despejo de terceiro - Agravo parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082140-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
ARNALDO ALVES VIEIRA, é agravado FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082140-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
2
VOTO No 15.991
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2082140-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (2a VARA)
AGRAVANTE: ARNALDO ALVES VIEIRA
AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA (não citado)
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
ARRENDAMENTO RURAL - Imóvel em condomínio - Contrato escrito -
Ação de despejo fundada no término do prazo contratual proposta por um
dos coproprietários - Pretensão de obter em tutela de urgência a
reintegração na área arrendada - Decisão de primeiro grau que indefere o
pedido e determina a inclusão dos coproprietários no polo ativo - Agravo
interposto pelo autor - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil não caracterizados - Indeferimento do pedido de tutela de urgência
mantido - Pretensão de afastar a determinação de inclusão de
litisconsortes no polo ativo - Matéria recursal que atende ao requisito
objetivo da “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo
no 1.696.396/MT - Área arrendada localizada em imóvel rural indiviso -
Desnecessidade de formação de litisconsórcio ativo entre os
coproprietários para pleitear o despejo de terceiro - Agravo parcialmente
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 48/49 dos autos da ação de despejo proposta pelo agravante, por meio
da qual a MM. Juíza de primeiro grau indeferiu pedido de tutela de urgência
voltado a reintegrar o agravante na posse da área arrendada e determinou a
inclusão dos coproprietários do imóvel rural no polo ativo do feito ou “a juntada
da anuência destes quanto ao pedido deduzido na petição inicial”, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob as penas da lei.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em síntese,
que não precisa “pedir autorização dos demais condôminos para a propositura da ação de despejo.
Nem são eles litisconsortes necessários, de sorte que não se torna obrigatório o ingresso deles no processo
da ação de despejo. O imóvel, sendo indiviso, não há nenhuma necessidade de se precisar se a área
arrendada está dentro da área do autor ou dos demais condôminos. Aliás, sequer existe a possibilidade de
se precisar se a área arrendada está dentro da área do autor ou dos demais condôminos, dada a condição
de indiviso do imóvel. Ele não foi dividido, de sorte que os condôminos são donos de todo o imóvel, na
proporção da percentagem ideal que possuem. (...). Ademais, não interessa aos estranhos a relação
compossessória indagar do estado de comunhão, sua causa nem o valor da quota de dada comunheiro”.
Pede o provimento do recurso para que seja concedida a “liminar requerida na ação
de despejo, o reconhecimento do legítimo direito do agravante em ajuizar tal ação independentemente de
anuência dos demais coproprietários ou de seu ingresso nos autos”.
O efeito suspensivo foi deferido pelo relator para obstar a
extinção do feito de origem, sendo, por outro lado, indeferido o efeito
suspensivo ativo voltado a reintegrar o agravante na posse da área arrendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082140-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
3
(fl. 69).
É o relatório.
Consta da petição inicial que “por contrato firmado entre José
Oswaldo Junqueira Agropecuária Ltda. e o réu, [ora agravado], foi estabelecido o arrendamento da
área de terras lá descrita, situada na Fazenda Santa Amélia a, na cláusula segunda, assim redigida: 'O
arrendador dá em arrendamento ao arrendatário citado cerca de 10.000 covas de café, localizadas em área
de 10 alqueires paulistas em terras cultivadas em café, conhecidas como Amarelo Caixa D'Água e
Escondido, também uma área de pastos contendo cerca de 10 alqueires conhecido por Pasto do telefone e
Pasto da Colônia, para que o arrendatário cuide e desfrute dessas culturas'. Esse contrato tinha
originalmente o prazo de 10 anos, com início em 1o de fevereiro de 2007 e término em igual data do ano de
2017, quando foi prorrogado por mais três (3) anos, portanto até 1o de fevereiro de 2020. Pouco tempo após
ter sido firmado esse contrato, o autor arrematou em hasta pública, na ação de execução hipotecária que o
Banco do Estado de São Paulo S/A BANESPA moveu contra José Oswaldo Junqueira Agropecuária Ltda.,
75% (setenta e cinco por cento) de toda a Fazenda Santa Amélia”.
Consta ainda que, por não ser conveniente a renovação do
contrato de arrendamento, o autor, ora agravante, “notificou o réu com a antecedência
de mais de seis (6) meses, de que, findo o prazo, ele deveria devolver o imóvel. A notificação anexa, foi feita
através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca, tendo sido entregue ao
arrendatário, ora réu, em 06 de junho de 2019. O contrato terminou em 01 de fevereiro último. Não
obstante, o réu não desocupou o imóvel arrendado”.
Por tais razões, propôs a presente ação pleiteando a
decretação do “despejo do réu do imóvel por ele arrendado, posto que terminou o prazo do
arrendamento”, bem com a concessão de liminar para que fosse reintegrado na
posse da área arrendada.
Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido
liminar e determinou a retificação do polo ativo nos seguintes termos: “Trata-se
de pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração do autor na posse da área arrendada de sua
propriedade matriculada sob o no 13.077 no CRI desta cidade. Consoante preleciona o artigo 300 do
Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência alvitrada na inicial a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo. Em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma
vez que 75% do imóvel objeto de discussão nestes autos pertence ao autor e 25% do referido imóvel
pertence a Antônio José Escremin, sua esposa Rosely de Fátima Vieira Escremin e ao Espólio de José
Antônio Escremin, conforme se depreende da certidão imobiliária de fls. 18/28, sendo que não há como
precisar se a área arrendada está dentro da área do autor ou da área de Antônio José Escremin, de sua
esposa Rosely de Fátima Vieira Escremin e do Espólio de José Antônio Escremin, se é que há uma divisão
de fato no imóvel alhures mencionado. Outrossim, ainda não haja uma divisão de fato no sobredito imóvel,
por se tratar de imóvel comum, necessária a concordância dos coproprietários Antônio José Escremin,
Rosely de Fátima Vieira Escremin e Espólio de José Antônio Escremin com o pedido de tutela de urgência
deduzido na petição inicial, o que não se vislumbra nos autos em epígrafe. Destarte, INDEFIRO o pedido de
tutela de urgência alvitrado na exordial. Sem prejuízo, determino ao autor a correção do cadastro
processual, no prazo de 15 dias, sob as penas da Lei, para a inclusão dos coproprietários do imóvel Antônio
José Escremin, de sua esposa Rosely de Fátima Vieira Escremin e do Espólio de José Antônio Escremin ou
dos herdeiros deste, a depender do estado em que se encontra o respectivo inventário, no polo ativo da ação,
ou a juntada da anuência destes quanto ao pedido deduzido na petição inicial”.
O inconformismo em relação ao indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082140-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
4
de tutela de urgência não procede.
A liminar pleiteada na inicial não visa propriamente obter
o despejo do réu da área arrendada, mas a reintegração do autor na posse
daquela área, que está localizada dentro da Fazenda Santa Amélia, nos termos
do contrato de arrendamento trasladado a fls. 26/27.
Ocorre que, conforme observado na decisão recorrida,
apenas 75% (setenta e cinco por cento) do referido imóvel rural é de
propriedade do autor, sendo os outros 25% (vinte e cinco por cento) de
propriedade de Antônio José Escremin, sua esposa Rosely de Fátima Vieira
Escremin, e do espólio de José Antônio Escremin (fls. 32/42).
Aliás, está esclarecido nas razões recursais que “sequer existe
a possibilidade de se precisar se a área arrendada está dentro da área do autor ou dos demais condôminos,
dada a condição de indiviso do imóvel”, o que inviabiliza a entrega da posse daquela
área exclusivamente ao autor por ser conduta incompatível com a situação de
indivisão do imóvel.
Em outras palavras, a probabilidade do direito não está
evidenciada uma vez que, tratando-se de imóvel indiviso, sob o regime de
condomínio, não é possível a princípio que apenas um condômino seja
reintegrado na posse de parte específica do imóvel como se fosse o único
proprietário dela, mormente quando não houver o consentimento de todos os
demais coproprietários.
Ademais, a circunstância de o autor não ser reintegrado na
posse da área arrendada não apresenta, ao menos em sede de cognição
sumária, risco ao resultado útil do processo e tampouco do perigo de dano.
No tocante ao inconformismo relacionado à determinação
para que o autor inclua os coproprietários do imóvel rural no polo ativo,
necessário esclarecer que não se desconhece que essa parte da decisão
recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses do elenco taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil uma vez que seu inciso VII
menciona apenas a hipótese de “exclusão de litisconsorte”, o que, a princípio,
tornaria inadmissível o processamento desta parte do agravo.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no entanto, por
meio do julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT, fixou
entendimento no sentido de ser possível a mitigação da taxatividade do rol
previsto no supramencionado artigo, sempre em caráter excepcional, quando
verificada a “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, requisito presente no caso em exame, já que o
reconhecimento da desnecessidade da formação de litisconsórcio ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082140-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
5
somente por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação tornará
inúteis diversos atos praticados no curso da instrução do feito, o que, por
consequência, acarretará na inobservância do princípio da eficiência.
Desse modo, por se mostrar desarrazoado permitir o
regular processamento do feito para que o conteúdo da segunda parte da
decisão aqui recorrida (inclusão de litisconsorte) seja apreciado somente por
ocasião do julgamento do recurso da apelação, é caso de se conhecer, em
caráter excepcional, dessa parte do recurso, aplicando-se ao caso o inciso VII
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil às avessas.
A análise da petição inicial revela que no mérito o autor
busca somente o despejo do arrendatário por força do término do contrato de
arrendamento.
Tendo em vista o fato de que está localizada em imóvel
rural indiviso, conforme acima esclarecido, a área arrendada pertence a todos
os coproprietários, de modo que, por força do artigo 1.314 do Código de
Processo Civil (“Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer
todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a
respectiva parte ideal, ou gravá-la”), qualquer deles tem legitimidade para, sozinho,
pleitear o despejo de terceiro em benefício de todos os condôminos.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
Apelação Arrendamento de imóvel rural - Ação de despejo Imóvel
dado em arrendamento, pertencia a duas pessoas, já falecidas, cujos
inventários, todavia, ainda não foram concluídos Herança, por força
do que dispõe o art. 1791, do CC, defere-se como um todo unitário.
Outrossim, segundo o mesmo dispositivo legal, até a partilha, o direito
dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será
indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
Destarte, e considerando que o imóvel em questão pertence a todos os
herdeiros das antigas co-proprietárias, o Espólio autor, que cuida dos
interesses dos herdeiros de uma delas, tem legitimidade para
ajuizamento desta ação. De fato, tal como ocorre em relação a um
condômino, ao co-herdeiro é dada legitimidade para reivindicar,
independentemente da formação de litisconsórcio com os demais
herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de
terceiro. Arguição de ilegitimidade de parte ativa rejeitada (...).

Recurso
Improvido
(Apelação
no
0004980-49.2014.8.26.0438,
Relator
Desembargador Neto Barbosa Ferreira, 31.01.2018)
Diante disso, considerando que no mérito da ação o autor
busca o despejo do arrendatário, descabida a determinação do juízo de
primeiro grau para que haja a inclusão dos coproprietários do imóvel rural em
que está a area arrendada no polo ativo do feito ou para que seja comprovada
a anuência deles em relação ao pedido de despejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082140-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15.991
6
Em suma, é caso de se dar parcial provimento ao recurso
para afastar a determinação contida na segunda parte da decisão recorrida,
ficando ela, no mais, mantida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator